Tribunal: TJMT
Processo: 1035917-20.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035917-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (APELANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBR
ANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO VERBAL - ÔNUS DA PROVA - QUITAÇÃO GERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DO INAD
IMPLEMENTO E DA BASE DE CÁLCULO -
INE
XISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios, julgou improcedente o pedido de fixação judicial de honorários no valor de R$ 47.880.000,00, correspondentes a 20% do alegado proveito econômico obtido pelo réu em ação de reintegração de posse, ao fundamento de ausência de prova do contrato verbal, do inadimplemento e da base de cálculo, especialmente diante de recibo de quitação geral firmado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a existência e a extensão de contrato verbal de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se houve inadimplemento, diante de recibo de quitação geral assinado pelo advogado; e (
iii
) determinar se é cabível o arbitramento de honorários no percentual de 20% sobre suposto proveito econômico inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A legislação admite a contratação verbal de honorários advocatícios, mas impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4 -
O autor não apresenta elementos mínimos que demonstrem os termos do ajuste verbal, especialmente quanto à
pactuação
de honorários ad
exitum
no percentual de 20% sobre proveito econômico.

5 -
A apresentação, pelo réu, de recibo de quitação geral assinado pelo autor transfere a este o ônus de demonstrar a inexistência de quitação quanto aos valores pleiteados ou a ocorrência de vício de consentimento, o que não ocorre.

6 -
A quitação geral, firmada por agente capaz e sem alegação de erro, dolo ou coação, possui eficácia
liberatória plena e impede a rediscussão de valores já recebidos.

7 -
A perda de 67 hectares de propriedade pelo cliente na ação originária afasta a existência de proveito econômico positivo, não sendo a mera manutenção de parte do patrimônio apta a configurar base de cálculo para honorários ad
exitum
.

8 -
Ainda que

cabível o arbitramento judicial na ausência de estipulação escrita, a fixação equitativa pressupõe demonstração dos serviços prestados e de critérios mínimos para mensuração da verba, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
Incumbe ao advogado que pleiteia arbitramento de honorários comprovar a existência e os termos do contrato verbal, bem como o inadimplemento, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2 -
O recibo de quitação geral, firmado por agente capaz e sem alegação de vício de consentimento, possui eficácia liberatória e impede a cobrança de valores relativos a serviços anteriores à sua assinatura.

3 -
A inexistência de proveito econômico positivo afasta a aplicação de honorários ad
exitum
calculados sobre percentual incidente sobre benefício inexistente.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios nº 1035917-20.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
OTÁVIO ECKERT
.

Na origem, o autor alegou ter prestado serviços advocatícios ao réu, ora apelado, por aproximadamente 18 (dezoito) anos, com base em contrato verbal, na defesa de seus interesses na Ação de Reintegração de Posse nº 0003233-93.2005.8.11.0051.

Afirmou que, após o término da relação profissional, não houve o pagamento dos honorários devidos, motivo pelo qual pleiteou o arbitramento judicial da verba no montante de R$ 47.880.000,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta mil reais), correspondente a 20% do suposto proveito econômico obtido pelo cliente.

Em sua defesa, o apelado sustentou que a contratação original para a referida causa foi firmada com o genitor do apelante, e não diretamente com este.

Argumentou, ademais, que não houve proveito econômico, mas sim prejuízo, com a perda de 67 hectares de sua propriedade.

Como ponto central, apresentou um recibo assinado pelo apelante em maio de 2022, no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, que conferia quitação geral por serviços prestados em "demais processos anteriores a esta data".

O juízo a quo, ao sentenciar, julgou a ação improcedente, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), não comprovando os termos do alegado contrato verbal, a existência de saldo devedor ou a base de cálculo para a verba honorária pleiteada, especialmente diante do recibo de quitação apresentado pelo réu.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso
(id.
320292392
)
, reiterando a validade do contrato verbal e a prova da prestação de serviços por 18 anos.

Sustenta que a ausência de pagamento configura enriquecimento sem causa e, subsidiariamente, alega cerceamento de defesa, requerendo a anulação da sentença para produção de prova testemunhal.

Contrarrazões
pugnando pela manutenção integral da sentença
(id.
320292394
)
, reforçando a validade do
recibo de quitação geral e a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal limita-se a examinar se, na ausência de contrato escrito, o acervo probatório é suficiente para: (i) reconhecer a existência e a extensão do alegado pacto verbal; (
ii
) caracterizar o inadimplemento contratual; e (
iii
) legitimar o arbitramento de honorários advocatícios, inclusive mediante a aplicação do percentual de 20% sobre o suposto benefício econômico obtido.

I - ÔNUS DA PROVA NO CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS.

É cediço que a legislação e a jurisprudência admitem a contratação de serviços advocatícios na forma verbal. O artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) prevê expressamente que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial.

Contudo, ao optar pela via do arbitramento, incide, no caso, a regra do art. 373, I, do CPC, impondo ao autor a prova do fato constitutivo do direito invocado (ajuste e inadimplemento), sobretudo quando o réu apresenta
documentos indicativos de pagamento e quitação, hipótese em que se exige do demandante a individualização do saldo e a demonstração de quais atos restaram sem remuneração.

No caso em tela, o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova
,
como trocas de e-mails, mensagens ou outros documentos
,
que corroborasse a alegação de que os honorários foram pactuados em 20% sobre o "proveito econômico".

A sua pretensão, portanto, carece de substrato probatório mínimo quanto aos termos do ajuste.

Ademais, compulsando os autos (id.
320292351
), observo que o apelante assinou recebido dando quitação dos seus serviços.

Nesse sentido, a sentença consignou expressamente que, diante dos comprovantes de pagamentos apresentados pelo réu, competia ao autor demonstrar “a inexistência de quitação correlata ao objeto” ou, ao menos, especificar, com precisão, quais serviços restaram sem remuneração e por qual critério seriam devidos, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

A quitação é um ato jurídico que comprova o pagamento e extingue a obrigação, e sua validade somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício de consentimento (erro, dolo, coação), o que não foi sequer alegado pelo apelante. Um termo de quitação geral, quando firmado por agente capaz e sem vícios, possui plena eficácia liberatória.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DISTRATO – TERMO DANDO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ATO JURÍDICO PERFEITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que o recibo de quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, desautoriza a investida judicial para ampliar a verba aceita e recebida, exceto comprovação de ocorrência de dolo, fraude, coação ou de qualquer outro vício que leve à sua anulação.

(TJMT, RAC
1024656-05.2017.8.11.0041
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, JULGADO EM 19/07/2023).

Ao assinar tal recibo, o apelante criou uma forte presunção de que todos os serviços prestados até aquela data, incluindo a longa atuação no processo de reintegração de posse, estavam devidamente remunerados.

Caberia a ele, portanto, o ônus de provar que o referido pagamento não abrangia os honorários ora pleiteados, encargo do qual não se desincumbiu.

Por fim
, a
inda que se superassem os óbices anteriores, a pretensão do apelante
de fixação de honorários em 20% s
obre alegado “benefício econômico
,
esbarraria na ausência de sua base de cálculo.

No caso, a ação originária foi movida contra o apelado, que ao final do processo teve seu patrimônio diminuído, com a perda de 67 hectares de terra.

A manutenção da posse sobre a área remanescente não constitui "proveito econômico" para fins de incidência de honorários ad
exitum
, mas sim uma contenção de danos ou a mera defesa de um patrimônio que já era seu.

Não há, portanto, base econômica positiva sobre a qual o percentual de 20% pudesse incidir.

Além disso, em ação de arbitramento de honorários, não compete ao advogado comprovar o valor contratual pactuado. Cabe ao magistrado fixar equitativamente a verba com base nos serviços efetivamente demonstrados nos autos (art. 85, § 2º, CPC/2015), apresentados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao profissional incumbe apenas provar a prestação de serviços remunerados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter
incólume
a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%, dispensando a exigibilidade frente a concessão da justiça gratuita
deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026